Tribunal: TJMT
Processo: 0003997-95.2016.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003997-95.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINE DA SILVA - CPF: 063.647.041-58 (VÍTIMA), MARIA GERALDA ALVES DE SOUZA - CPF: 368.458.761-34 (VÍTIMA), ANDREIA DA SILVA - CPF: 044.812.331-25 (VÍTIMA), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 729.626.231-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41 CONTRA AS VÍTIMAS MARIA GERALDA E ANDREIA – LESÃO CORPORAL CONTRA OFENDIDA ANDREIA – AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA ADELINE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, alicerçados em outros elementos probatórios produzidos nos autos, formam um conjunto de subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003997-95.2016.8.11.0018

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Francisco da Silva
contra decisão proferida em 16 de outubro de 2018, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, a qual julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, artigos 147,
caput
e 129, § 9°, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, em desfavor das vítimas,
Maria Geraldo Alves de Souza
,
Adeline da Silva
e
Andreia da Silva.

Com efeito, para o crime de contravenção penal (artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41), restou aplicada à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples

para a vítima
Maria Geralda
, e de igual modo,
15 (quinze) dias de prisão simples
para a vítima
Andréia da Silva
.

Para o delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 9°) praticado em desfavor da ofendida
Andréia da Silva
, condenou o recorrente à pena de
3 (três) meses de detenção
.

Quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147) praticado contra
Adeline da Silva
, restou aplicada a reprimenda no patamar de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Por derradeiro, nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendeu as penas aplicadas, com imposição das seguintes condições:
a) proibição de frequentar bares, boates e afins; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“
FATO 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 16h20min, na residência localizada na Rua Genésio Borges, s/n°, Bairro Parque Kenedy, nesta cidade, o denunciado,
FRANCISCO DA SILVA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação de íntima de afeto e familiar que possui com as vítimas,
MARIA GERALDA ALVES DE SOUZA
,
ANDRÉIA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE,
sua convivente, filha e seu neto, respectivamente, praticou vias de fato em desfavor destas.

FATO 02

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado,
FRANCISCO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação familiar que possui com a vítima,
ADELINE DA SILVA,
sua filha, agrediu-a fisicamente, bem como a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Ressai dos autos que, na época dos fatos, a vítima
MARIA GERALDA
convivia em união estável com o denunciado na residência localizada na Rua Genésio Borges, s/n, bairro Parque Kenedy, nesta cidade. As vítimas
ADELINE
e
ANDRÉIA
, por sua vez, são filhas do denunciado, e
PEDRO HENRIQUE
, seu neto, filho de
ANDRÉIA.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, todas as vítimas acima mencionadas estavam na residência do denunciado, quando este começou a ingerir bebida alcoólica. Por volta das 16h20min., o imputado iniciou uma discussão fútil com sua convivente,
MARIA GERALDA,
oportunidade em que a vítima,
PEDRO HENRIQUE
, criança com apenas 07 (sete) anos de idade e neto do denunciado, tentou intervir, momento em que foi empurrada por
FRANCISCO
.

Diante de tal fato, a vítima
ANDRÉIA
, mãe de
PEDRO
, foi agredida por seu pai
FRANCISCO,
o qual lhe puxou pelos cabelos e lhe desferiu tapas, além de lhe segurar forte pelos braços.

Ato contínuo, na tentativa de por fim às agressões do genitor, a vítima
ADELINE
, interveio na contenda, momento em que também foi agredida por
FRANCISCO
, o qual lhe desferiu empurrões e tapas.

Demonstrou-se que a vítima
MARIA GERALDA
nada pode fazer em favor das enteadas, já que estava acamada, em razão de uma cirurgia realizada dias antes dos fatos. A despeito disso, passou a falar alto com
FRANCISCO
, para que este parasse de agredir as vítimas, momento em que também foi agredida, por ele, o qual lhe desferiu uma cabeçada na face.

Segundo consta, a vítima
ADELINE
acionou a Polícia Militar, momento em que
FRANCISCO
a ameaçou de morte, acaso os milicianos fossem ao local. Momentos após, os policiais chegaram à residência e prenderam o imputado em flagrante.

Em razão da conduta de
FRANCISCO
, apenas
ADELINE
sofreu lesões corporais, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 22-24.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02), pelos depoimentos das vítimas, (f. 05-09), pelo depoimento das testemunhas, (f. 03/04), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 18-20), e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, (f. 22-24).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de
FRANCISCO DA SILVA
, como incurso nas sanções do art. 129, § 9°, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, por três vezes, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para que ofereça resposta escrita, designando-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, quando se procederá à inquirição das vítimas e das testemunhas relacionadas abaixo, interrogando-se, ao final, o denunciado, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação. (...).”

A exordial foi recebida em 18 de outubro de 2016 (ID. 17663005).

Nas razões recursais, ID. 17666494, a Defensoria Pública sustenta, em síntese:

(i)
A não implicação da Lei 11.340/06, para o crime de lesão corporal, ao argumento de que as agressões estão dentro de um contexto de fato isolado, ocorrido por ocasião de uma discussão entre a vítima
Andréia da Silva
e o acusado, não havendo circunstância capaz de infirmar que o entrevero ocorreu motivado por alguma vulnerabilidade ou questões de gênero, nesse sentido, pugna pela desclassificação para o delito tipificado no artigo 129,
caput,
do Código Penal;

(ii)
Aduz atipicidade da conduta do crime de ameaça tipificado no artigo 147,
caput,
do Código Penal, sob argumento de que o recorrente não a ameaçou, apenas ocorreu uma discussão, consubstanciada em meros desabafos proferidos no “calor” do momento, sem qualquer intenção de concretizá-los, não sendo capaz de causar temor à vítima Adeline
da Silva
, sendo imperiosa a absolvição com substrato no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(iii)
Quanto à contravenção penal, tipificada no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, ao argumento de que a prova amealhada é precária para sustentar uma condenação, ressalvando que a palavra da vítima (
Andréia da Silva)
deve ser vista com reversas, requerendo a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, ID. 17665014, o Ministério Público requer seja mantida na íntegra os termos da sentença condenatória (ID. 6837618).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 21572981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente Francisco da Silva foi condenado como incurso no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, artigos 147,
caput
e 129, § 9°, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, em desfavor das vítimas,
Maria Geraldo Alves de Souza
,
Adeline da Silva
e
Andreia da Silva
.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 17664484), registro da ocorrência (ID. 17664476), Laudos de Exame de Corpo de Delito (ID. 17664477 e 17664478), bem como pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

Quanto à autoria, tenho que o digno magistrado de origem, analisou de forma clara e suficiente os elementos existentes nos autos, de maneira que, reproduzo sua sentença, em parte, adotando-a como razão de decidir, evitando-se desnecessária tautologia, ID. 17666486 a 17666487:

“(...)
DA AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, PRATICADA EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS MARIA GERALDA ALVES DE SOUZA E ANDRÉIA DA SILVA (FATO I).

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas e termo de declaração das ofendidas.

A autoria é incontestável.

A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3688/41, e assim preleciona: "Praticar vias de fato contra alguém: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Tem-se, então que a infração penal em comento ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não caracterizem lesões corporais.

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, descreve a conduta em espécie dizendo:

"Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor; atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudila, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a."

Observa-se que as provas acostadas aos autos são seguras e concludentes no sentido de que o denunciado praticou vias de fato em desfavor das vítimas Maria Geralda Alves de Souza e Andréia da Silva.

A vítima Maria Geralda Alves de Souza em sede judicial narrou que no dia do fato Francisco começou uma discussão banal com Andréia, chegando ao ponto de lhe agredir com tapas e puxões de cabelo. Aduziu que Adeline na tentativa de ajudar a irmã, também foi agredida fisicamente por Francisco com tapas e puxões de cabelo. A ofendida ainda aduziu que começou a falar alto com o companheiro momento em que Francisco lhe deu uma cabeçada em sua face, confirmando nesta oportunidade que Francisco tirou o menor Pedro Henrique da frente para que este não se envolvesse no entrevero.

A ofendida Andréia da Silva em seus esclarecimentos em Juízo disse que estava na residência de seu genitor Francisco e no dia do fato por volta das quatro horas da tarde seu genitor que estava embriagado, começou uma discussão verbal com Maria, sendo que o menor Pedro Henrique, neto do acusado, ao ver a cena tentou intervir na contenda, momento em que foi empurrado por Francisco. Segundo a vítima quando viu Francisco empurrando o menor partiu para cima do genitor, momento em que foi agredida fisicamente com tapas e puxões de cabelo, bem como lhe segurou pelos braços com força. Andréia esclareceu que Francisco ainda agrediu sua companheira Maria com uma cabeçada, causando um galo em sua cabeça. No que se refere ao menor Pedro Henrique a ofendida esclareceu que o genitor somente tirou o infante da frente, não chegando a causar qualquer lesão no menor.

Adeline da Silva confirma os fatos relatados pelas demais vítimas, esclarecendo nesta oportunidade que Francisco empurrou o menor para o lado na intenção de tirá-lo da frente e posteriormente agredir Andréia. Contou que Francisco toda vez que ingere bebida alcoólica fica agressivo e já lhe ofendeu moralmente em outras oportunidades.

O acusado, por sua vez, não foi ouvido em Juízo tendo em vista que se apresentou visivelmente embriagado, fato que impossibilitou a colheita de suas declarações. Perante o delegado de Polícia o denunciado não negou a existência das agressões, contudo, disse que somente assim agiu para se defender das vítimas.

Em cotejando as declarações retromencionadas a luz do ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, dúvida não resta de que o acusado praticou as agressões noticiadas nos autos, embora tente demonstrar de que fora as vítimas as causadoras do desafeto e que, por isso, agira em legítima defesa.

Ressalta-se que a versão das ofendidas, não obstante se encontrem na condição de vítimas, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações estão coerentes com o contexto probatório dos autos, até porque inexiste prova de que elas, vítimas, deliberadamente, estariam incriminando um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Neste sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento tem sido acompanhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...). 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ – HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015.

No mesmo diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO. É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. (Ap 124016/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

DA CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA EM DESFAVOR DA VÍTIMA PEDRO HENRIQUE.

É cediço que a contravenção de vias de fato exige, para a sua consumação, o dolo do agente, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que todas as demais vítimas afirmaram que Francisco apenas tirou o menor do meio do entrevero, sem intenção de lesioná-lo. Assim, demonstrada a ausência de dolo em ofender a integridade física da vítima Pedro Henrique a absolvição do denunciado quanto a esta contravenção é medida que se impõe.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADA EM DESFAVOR DA OFENDIDA ADELINE DA SILVA (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL).

A materialidade do delito imputado ao acusado encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da ofendida, laudo de exame de corpo de delito e termo de declaração das testemunhas.

A autoria é incontestável.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito incurso no art. 129, § 9, em decorrência da prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas.

“Art. 129, § 9º do CP - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas ou de hospitalidade”.

Pena – detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

A ofendida Adeline da Silva em seus esclarecimentos em sede policial disse que estava na residência de seu genitor e no dia do fato por volta das quatro horas da tarde Francisco que estava embriagado começou uma discussão verbal com Maria, sendo que o menor Pedro Henrique, neto do acusado, ao ver a cena tentou intervir na contenda, momento em que foi empurrado por Francisco. Segundo a vítima quando sua irmã Andréia viu Francisco empurrando o menor partiu para cima do acusado, momento em que foi agredida fisicamente com tapas e puxões de cabelo. A ofendida esclareceu que ao ver tal situação tentou intervir na contenda e acabou sendo agredida com tapas e empurrões, ficando lesionada nos braços e nas costas.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida Adeline, em relato bastante emocionado, certamente em razão do sofrimento gerado pelas lembranças avivadas em sua mente naquele ato, reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com segurança e riqueza de detalhes a circunstância na qual foi agredida fisicamente pelo genitor.

O laudo de exame de corpo de delito colacionado aos autos comprova que houve ofensa à integridade corporal da ofendida.

A irmã da ofendida senhora Andréia da Silva confirma a agressão perpetrada pelo genitor em desfavor de Adeline.

Da mesma forma, Maria Geralda Alves de Souza, vítima do fato anterior narrou o entrevero ocorrido no dia dos fatos, ressaltando que Francisco estava alcoolizado e nesta oportunidade agrediu Adeline.

O policial militar Sidney da Silva Santos contou que a guarnição foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência onde estava ocorrendo um desentendimento familiar. Quando os policiais chegaram ao local o acusado estava bastante nervoso, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Pedro Henrique Reis da Guia.

O acusado, por sua vez, não foi ouvido em Juízo tendo em vista que se apresentou visivelmente embriagado, fato que impossibilitou a colheita de suas declarações. Perante o delegado de Polícia o denunciado não negou a existência das agressões, contudo, disse que somente assim agiu para se defender das vítimas.

Percebe-se, assim, que o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal é bastante coeso e fidedigno, permitindo, pois, concluir pela veracidade das declarações por ela prestadas.

Diante desse contexto, considerando que a ofendida narrou com coerência, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que foi agredida por seu genitor, versão confirmada pelas informantes e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito colacionado aos autos, a condenação do denunciado é medida de rigor.

Nesse sentido colaciono recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DAS LESÕES – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM O PLEXO PROBATÓRIO – APELO DESPROVIDO. Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito e a palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, a desvelar a autoria e materialidade delitiva. (Ap 11327/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de lesão corporal é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

DO DELITO DE AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006).

Tratando-se de crime de ameaça, impende observarmos, em primeiro lugar, a tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência dos elementares do crime:

Art. 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

Na precisa lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita à alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o “mal” prometido for justo e não grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido por meio de intimidação”. Código Peal Comentado. 7ª edição. Editora. Saraiva.

No caso em tela, restaram sobejamente comprovadas as elementares delitivas, senão vejamos:

Consta do incluso procedimento que o acusado EDINALDO DOS SANTOS SILVA, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à sua filha ADELINE DA SILVA, consistente em dizer que iria lhe matar.

Demonstrada a tipicidade formal do fato, cumpre aferir a existência de tipicidade material.

A materialidade do delito imputado ao acusado encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da ofendida, laudo de exame de corpo de delito e termo de declaração das testemunhas.

A autoria é induvidosa.

Em Juízo a ofendida Adeline contou que após as agressões já narradas Francisco se apossou de um canivete e disse que iria lhe matar, tendo na oportunidade afirmado que tinha vontade de beber o sangue da vítima.

As ameaças perpetradas em desfavor da ofendida foram confirmadas pelas vítimas Maria Geralda de Souza e Andréia da Silva.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

O acusado, por sua vez, em sede policial negou veemente a prática do delito.

Cumpre consignar que ocorreu a apreensão do canivete que teria sido utilizado para incutir medo na ofendida.

Percebe-se que o relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente e, no caso dos autos, ainda é corroborado pela declaração das informantes. Logo, deve prevalecer sobre a negativa do réu, máxime quando esta não encontra amparo em qualquer prova do processo.

O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, sua paz de espírito que, no caso, restou atingida pelas palavras proferidas pelo acusado.

Neste sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento tem sido acompanhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...). 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido”. (STJ – HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015.

No mesmo diapasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO. É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. (Ap 124016/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de ameaça é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se subsome ao tipo penal em apreço, com os elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia, para condenar o acusado FRANCISCO DA SILVA pela prática da contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, c/c artigo 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, de modo que passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. Absolvo o denunciado da contravenção penal de vias de fato praticada em desfavor de Pedro Henrique nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (...).”

O recorrente, alega, em síntese, que no presente caso não há implicações da Lei 11.340/06 para o crime de lesão corporal leve com relação à vítima
Andréia da Silva
, postulando a desclassificação para o delito tipificado no artigo 129,
caput,
do Código Penal. Aduz, ainda, atipicidade da conduta do crime de ameaça, sob argumento de ocorreu uma discussão, sem causar qualquer temor à vítima Adeline
da Silva
. No que tange à contravenção penal, tipificada no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, alega precariedade na prova para fundamentar uma condenação.

Todavia, em dissonância com as alegações defensivas, o arcabouço de provas carreado aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não deixando dúvida quanto as condutas descritas na denúncia, senão vejamos os depoimentos ofertados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
Maria Geralda Alves de Souza
, confirmou os fatos narrados na denúncia, informando que tudo iniciou com uma discussão com a filha Andreia, no qual o acusado a agrediu com tapas e puxões de cabelo, após, com a intervenção de Adeline, na tentativa de ajudar a irmã, também foi agredida com tapas e puxões de cabelo.

Na tentativa de cessar com o entrevero, a depoente começou a falar com o acusado em voz alta, vez que estava em recuperação pós-operatório, momento em que o recorrente Francisco lhe deu uma cabeçada em sua face.

Andréia da Silva
disse que genitor estava embriagado, iniciando contigo uma discussão banal, momento em que seu filho Pedro Henrique, menor de idade, tentou intervir pedido para o avô parar, sendo empurrado por Francisco. Em seguida, ao defender o filho, seu genitor a agrediu com tapas e puxões de cabelo, segurando seu braço com força, ocorrendo o mesmo com sua irmã Adeline, que ao intervir na contenda, o genitor disse: “
vocês vão me pagar
” (
sic
). Após, agrediu sua madrasta (Maria) com uma cabeçada.

Adeline da Silva
confirmou os fatos relatados pelas demais vítimas, acrescentando que conseguiu escapar das agressões e foi para o quarto ligar para a polícia, quando seu genitor (acusado) pegou um canivete, dizendo que iria matá-la, pois tinha vontade de beber seu sangue.

O Policial Militar que atendeu a ocorrência,
Sidney dos Santos Silva
, ao ser ouvido em juízo, disse que o recorrente foi detido e algemado, pois, estava muito agressivo.

Infere-se dos autos, que as declarações das vítimas, prestadas na delegacia e em juízo, de forma harmônica e coerente, aliadas ao depoimento do PM Sidney, no qual informou que o acusado estava muito alterado, não deixam dúvidas para ser resolvida em favor do réu.

Assim, restou comprovado que o recorrente, que agindo com vontade livre e consciente, praticou contra as filhas e companheira, as conditas descritas na denúncia.

Nesse sentido, é firme o posicionamento da jurisprudência, no sentido de que a
palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

A par disso, não há falar-se em desclassificação para o delito tipificado no artigo 129,
caput,
do Código Penal, pois, resta evidente a aplicação da Lei 11.340/06, nos termos do artigo 1º,
in verbis
:

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Do mesmo modo, a pratica das vias de fato e as lesões corporais restaram incontroversas. Em que pese a negativa do réu, a sequência dos fatos foi narrada de modo uníssono pelas vítimas, não restando dúvida quanto à autoria.

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Assim, no crime de ameaça, cabe salientar que, embora tratar-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

No caso, extrai-se o depoimento judicial da vítima Adeline, que as ameaças proferidas pelo acusado foram suficientes a lhe causar temor, estando configurado o delito.

Em arremate, cumpre salientar que embriagues voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II do Código Penal, não afasta a configuração do crime de ameaça.

Assim sendo, tenho que não há falar-se em insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas, eis que, em delitos desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher), a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019